Tribunal: TJSP
Processo: 2155732-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que insistiu na expedição de ofício ao Banco do Brasil para requisitar o envio de extrato da conta vinculada ao processo. Agravante, em diligência própria, obteve o extrato da conta judicial. Desnecessidade do cumprimento da medida determinada pelo juízo de origem. Montante inferior ao valor da execução. Liberação dos valores à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que insistiu na expedição de ofício ao Banco do Brasil para requisitar o envio de extrato da conta vinculada ao processo. Agravante, em diligência própria, obteve o extrato da conta judicial. Desnecessidade do cumprimento da medida determinada pelo juízo de origem. Montante inferior ao valor da execução. Liberação dos valores à exequente e seus patronos. RECURSO PROVIDO.